Tribunal: TCU
Processo: 037.647/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4898/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, verificou-se a ocorrência da prescrição quinquenal; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento nos artigos 2o e 11 da Resolução - TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o e 11, da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o e 93, da Lei 9.873/1999, e do art. 169, III e IV, 212 e 213, do RI/TCU, bem como no art. 6o, inciso I, c/c o art. 19, da IN/TCU 71/2012; em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, bem como em face de o débito atualizado monetariamente ser inferior ao limite fixado pelo TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 037.647/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bernardo Santa Rosa Alves (XXX.392.502-XX); Edinha Castro Meireles (XXX.201.902-XX); Esmelito Braga Furtado (XXX.917.602-XX); Francisco Cardoso Fiel (XXX.560.242-XX); Lourdes Coelho dos Santos (XXX.029.002-XX); Maria Estelita dos Santos Viana (XXX.184.982-XX); Raimunda dos Santos Pantoja (XXX.973.802-XX); Raimundo Candido dos Santos (XXX.676.722-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do Inss - Belém/pa - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.